Tribunal: TJMT
Processo: 1000801-19.2020.8.11.0032
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000801-19.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JULIO CESAR DO NASCIMENTO - CPF: 055.430.271-33 (RECORRIDO), FABIELLY PEREIRA DE SIQUEIRA - CPF: 061.519.701-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA, INVASÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA (ART. 24-A, DA LEI 11.343/06; ART. 150,§ 1° E ART. 147, DO CP) –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PENA EM PERSPECTIVA – FALTA DE AMPARO LEGAL – PREDECENTES DO STF E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 438, DO STJ –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – REGRA DO ART. 927 DO NCPC APLICADA CONFORME O ART. 3o DO CPP –
SENTENÇA ANULADA – RECURSO
PROVIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

É vedado o reconhecimento de prescrição “virtual” ou antecipada, por falta de previsão legal, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e o teor do verbete sumular n. 438 do Superior Tribunal de Justiça, segundo os quais, a referida modalidade de prescrição viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena a ser eventualmente aplicada e, cuja observância se impõe conforme o art. 927 do NCPC c/c art. 3o do CPP.

A prescrição, conforme a lei em vigência, somente se regula pelo máximo da sanção abstratamente prevista ou, ainda, pela pena concretamente aplicada, nos termos dos arts. 109 e 110 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

O
Ministério Público Estadual
interpôs a tempo e modo
Recurso em Sentido Estrito
, contra a sentença pela qual foi reconhecida a
prescrição da pretensão punitiva antecipada
em favor de
João Cesar Nascimento
, denunciado pela prática dos crimes de
Descumprimento de medida protetiva, Invasão de domicílio e Ameaça
, previstos, respectivamente, no art. 24-A da Lei n. 11.343/06, art. 150, § 1o e art. 147,
caput
, do CP.

Nas razões recursais, o recorrente pede a reforma da decisão, para que
haja a continuidade do processo
, argumentando a inadmissibilidade da aplicação do instituto da prescrição penal com base na pena em perspectiva (Id.
192144670
).

Em
contrarrazões
, a Defesa almeja o
desprovimento
do recurso, e a consequente manutenção integral da decisão objurgada (Id.
192144675
).

Na sequência, em sede de juízo de retratação, o
decisum
foi
mantido
por seus próprios fundamentos (Id.
192144678).

O parecer da
Procuradoria Geral de Justiça
, sumariado nos termos abaixo, é
provimento
do recurso (Id.
193085663)
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AMEAÇA (ARTIGO 147, DO CÓDIGO PENAL), VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO (ARTIGO 150, §1o, DO CÓDIGO PENAL) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI No 11.340/2006) – SENTENÇA DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE VIA PRESCRIÇÃO ANTECIPADA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO PELA RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL E AFASTAR A PRESCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – LAPSO EXTINTIVO NÃO DECORRIDO – IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO COM FUNDAMENTO NA PENA EM PERSPECTIVA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENTENDIMENTO SUMULAR No 438 DO STJ – PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.
Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Os fatos narrados na denúncia ocorreram em 18 de maio de 2020, a exordial acusatória foi recebida no dia 6 de julho do mesmo ano
, sendo que, em 19 de outubro de 2023
sobreveio sentença declarando extinta a punibilidade de
João Cesar Nascimento
pela incidência da prescrição em perspectiva, prolatada, na parte que interessa, nos seguintes termos (Id. 129085667):

“
O crime capitulado no art. 150, §1°, do CP, tem como pena máxima “in abstracto” detenção de 02 (dois) anos; o crime capitulado no art. 24-A, caput, da Lei 11.340/06, tem como pena máxima “in abstracto” detenção de 02 (dois) anos, e; o crime capitulado no art. 147, do CP, tem como pena máxima em abstrato, detenção de 06 (seis) meses. Na hipótese dos autos, nota-se que pela pena máxima prevista para os crimes em apuração, a pretensão punitiva pela suposta prática criminosa teria seu termo final em 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, IV, do CP. Todavia, considerando as circunstâncias do suposto crime, nota-se que eventual condenação seria fixada pelo mínimo legal, não excederia a pena de detenção de 01 (um) ano, fazendo com que a prescrição da pretensão punitiva tenha como parâmetro o inciso VI, do art. 109 do CP, ou seja, 03 (três) anos. Dessa feita, nota-se que do recebimento da denúncia (06/07/2020) até o dia de hoje, passaram-se mais de 03 (três) anos, de forma que o delito em análise foi atingido pela prescrição”.

Como sabido, a prescrição antes da sentença condenatória transitada em julgado regula-se pela pena máxima abstratamente cominada ao crime, conforme disposto pelo art. 109 do Código Penal,
in verbis
:

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime (...)”.

Pois bem, a soma das penas máximas abstratas estipuladas para os delitos em questão é de 4 anos e 6 meses de detenção, que, nos termos do inciso III do dispositivo legal supracitado, prescreve em 12 anos, interregno este ainda não atingido entre a data do recebimento da denúncia e os dias atuais.

Nesse contexto, considerando que há época do suposto cometimento do crime (18/05/20) o recorrido, nascido em 11 de janeiro de 1996, era maior de 21 anos e, quando da prolação da sentença estava com menos de 70 anos, conclui-se pela inexistência de qualquer causa de diminuição do prazo prescricional e, via de consequência, pela impossibilidade de extinção de sua punibilidade pela prescrição.

É inegável que os prazos prescricionais, antes da sentença condenatória são muito maiores e, apesar de, na prática, ser mesmo difícil uma pena que se aproxime ou alcance o máximo legal, há a necessidade de se respeitar os prazos legais elencados no art. 109 do Código Penal.

Ademais, é direito do acusado a obtenção de uma decisão meritória, sendo possível, em tese, que a sentença a ser prolatada o declare inocente.

Outrossim, o reconhecimento e decreto da prescrição antecipada, sem embasamento legal, cria séria insegurança jurídica, na medida em que faltam parâmetros legais para regular em que casos, em que fases do processo e decorrido quanto tempo seria possível reconhecer que o processo já não teria condições de um resultado útil, relegando-se, a questão, à avaliação subjetiva de cada juiz, o que culminaria num sem número de procedimentos e na mencionada insegurança jurídica que deve ser afastada, por razões óbvias.

Nesse sentido, é a jurisprudência reafirmada e com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:

“(...). Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal”. (RE 602527 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 19/11/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-237 DIVULG 17-12-2009 PUBLIC 18-12-2009 EMENT VOL-02387-11 PP-01995).

“(...). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ARTIGO 22, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 7.492/86. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. INADMISSIBILIDADE. REPERCUSÃO GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (ARE 863709 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 27-05-2016 PUBLIC 30-05-2016).

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou a questão ao editar a Súmula 438, segundo a qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

O posicionamento desta Corte de Justiça não destoa do entendimento dos Tribunais Superiores:

“(...). Nos termos da súmula 438 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”. (TJMT. RSE 77518/2018. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador: Juvenal Pereira da Silva. Data do Julgamento: 31/10/2018. Data da Publicação/Fonte: 7/11/2018).

Dessarte, tendo em vista a ausência de previsão legal no ordenamento jurídico penal pátrio e a regra do art. 927 do NCPC segundo a qual os julgadores, ao decidir, deverão observar os precedentes das Cortes Superiores sobre a matéria, aplicado ao caso por força do art. 3o do CPP, conclui-se que é impossível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade antecipada, razão pela qual a anulação do
decisum
hostilizado, é medida que se impõe.

Diante do que foi exposto,
dou provimento
a este

recurso e
anulo a sentença
invectivada, determinando o
retorno dos autos à comarca de origem
para que o magistrado primevo dê o
devido e regular prosseguimento na ação penal correlata até prolação de sentença final
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024